Tribunal: TJDFT
Processo: 0750797-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0750797-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JUCENIR VITOR DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, WRJ ENGENHARIA LTDA DESPACHO Republique-se a decisão id 23652962 e o despacho id 23902535, fazendo constar o nome dos advogados da agravada WRJ Engenharia Ltda. I. Brasília, 08.06.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator